Tribunal: TJDFT
Processo: 0706358-42.2022.8.07.0019
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. TESTEMUNHAS. PROVAS DOCUMENTAIS. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENAS ADEQUADAS. MULTIRREINCIDÊNCIA. CONTINUIDADE DELITIVA. REGIME PRISIONAL.
1. Os depoimentos colhidos em juízo e as provas documentais juntadas aos autos comprovam a prática das tentativas de estelionato, uma vez que restou demonstrado que o sentenciado tentou obter, para si, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo em erro os funcionários dos estabelecimentos comerciais, mediante meio fraudulento, qual seja, uso de cartão bancário de terceiro.
2. Em relação ao roubo, a valoração negativa da culpabilidade encontra-se escorreita, pois o réu tentou desferir um golpe de faca na vítima, que só não foi atingida fatalmente porque conseguiu se proteger com a sua mochila. Ademais, o sentenciado empurrou a vítima no chão após a tentativa de facada. Essas condutas são aptas a demonstrar a maior reprovabilidade do crime, que extrapolou o que é inerente a esse tipo penal.
3. A valoração negativa dos maus antecedentes também se encontra adequada, uma vez que o réu possui 3 condenações anteriores transitadas em julgado, aptas para consideração a título de maus antecedentes, conforme se extrai da folha de antecedentes penais acostada aos autos.
4. A jurisprudência desta Corte vem adotando o acréscimo de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e a máxima cominada ao tipo penal, para cada circunstância judicial negativamente valorada.
5. O magistrado sentenciante compensou parcialmente a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, uma vez que o réu é multirreincidente. 5.1 A exasperação da 1/12 está de acordo com os precedentes deste TJDFT. 5.2 As condenações consideradas a título de reincidência são distintas da utilizada na primeira fase da dosimetria, não havendo qualquer bis in idem ou inadequação na fixação em questão.
6. Tendo o agente cometido dois crimes em continuidade delitiva, correto o aumento de uma das penas em 1/6.
7. O regime prisional para o início do cumprimento da pena foi acertadamente fixado no fechado, de acordo com o montante da pena e a reincidência do réu, a teor do previsto no artigo art. 33, §2o, “a”, do Código Penal.
8. Recurso conhecido e desprovido.